Tribunal: TJMT
Processo: 1032918-51.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032918-51.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALQUENIS TOMAZ DE ALMEIDA - CPF: 779.891.551-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME - CNPJ: 07.112.529/0001-46 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032918-51.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1032918-51.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:

Goshme Soluções Para A Internet Ltda. - ME

Recorrente/Recorrido
:
Alquenis Tomaz de Almeida

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –

COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Em se tratando de cobrança de serviço não prestado, cabe ao prestador do serviço comprovar a legitimidade da cobrança. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. Configurada está a falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e ausência de solução na esfera administrativa. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032918-51.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1032918-51.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:

Goshme Soluções Para A Internet Ltda. - ME

Recorrente/Recorrido
:
Alquenis Tomaz de Almeida

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Goshme Soluções Para A Internet Ltda. - ME.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id. 203238485): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa recorrente a restituir ao autor em dobro, no valor de R$ 63,46 (sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), bem como ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor do autor.

Recurso Cível Inominado de Alquenis Tomaz de Almeida
(Id. 203238486): requer a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais).

Recurso Cível Inominado de Goshme Soluções Para A Internet Ltda. - ME
(Id. 203238487): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende a legalidade dos serviços contratados.

Contrarrazões (Id.
203238489) pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032918-51.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1032918-51.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:

Goshme Soluções Para A Internet Ltda. - ME

Recorrente/Recorrido
:
Alquenis Tomaz de Almeida

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
José Augusto Praxedes
em face de
Goshme Soluções Para a Internet Ltda. – ME (JUSBRASIL)
, em razão de cobranças de serviços não contratados.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legitimidade das cobranças efetuadas.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente à restituição em dobro do valor cobrado no cartão de credito do autor e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente possui um cartão de crédito, no qual recebeu cobranças realizadas pela empresa de
Goshme Soluções Para a Internet Ltda. – ME (JUSBRASIL)
, por serviços que ele alega não ter contratado ou assinado, e que o valor das cobranças realizadas totalizam o montante
de R$ 31,73 (trinta e um reais e setenta e três centavos)
.

Assevera que efetuou uma reclamação junto à operadora de cartão informando que havia sido cobrado um valor em seu cartão de crédito de serviço contratado, porém não obteve êxito.

A empresa requerida alega que não houve cobrança indevida, pois o autor contratou os serviços da empresa, que possui conta ativa, com e-mail cadastrado; todavia em que pese as alegações da empresa recorrente, não restou comprovado nos autos prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

No que tange às telas de sistema trazidas nos autos, se trata de provas unilaterais, logo não possuem força probante suficiente para demonstrar a legalidade da transação.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Desse modo, restou efetivamente comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.
Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

Com efeito, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Registre-se que o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente, o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER) - COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Em se tratando de cobrança de serviço não prestado, cabe ao prestador do serviço comprovar a legitimidade da cobrança. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 2. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e ausência de solução na esfera administrativa. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição em dobro, como determinado na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10014076620198110037 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 05/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/03/2021)”

Em relação ao valor a ser arbitrado a título de dano moral que o autor almeja a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

O quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais do autor,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrente.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
Goshme Soluções Para A Internet Ltda. - ME
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, deixo de condenar o recorrente
Alquenis Tomaz de Almeida
em razão do êxito recursal.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024